Tribunal: TJSP
Processo: 1031028-79.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Ação de cobrança c/c indenizatória - Contrato bancário de empréstimo - Seguro prestamista adjeto - Cláusula contratual que prevê expressamente o pagamento às herdeiras do contratante falecido do remanescente entre o saldo devedor do contrato e o limite do capital segurado - Diferença da indenização securitária que deve ser paga às herdeiras
Cobranças realizadas e recusa ao pagamento da

Ementa:
Ação de cobrança c/c indenizatória - Contrato bancário de empréstimo - Seguro prestamista adjeto - Cláusula contratual que prevê expressamente o pagamento às herdeiras do contratante falecido do remanescente entre o saldo devedor do contrato e o limite do capital segurado - Diferença da indenização securitária que deve ser paga às herdeiras
Cobranças realizadas e recusa ao pagamento da indenização securitária - Dano moral inexistente - Ausência de negativação e discussão sobre interpretação de cláusula contratual - Existência de mero aborrecimento, incapaz de caracterizar lesão moral apta à indenização - Recurso parcialmente provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031028-79.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes
CLAUDENICE SANTOS DE CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA), VALÉRIA
SANTOS DE CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA) e MARCELLE SANTOS DE
CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ITAÚ UNIBANCO S/A e ITAÚ
SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031028-79.2018.8.26.0602
2
Voto no 32571
Apelação no 1031028-79.2018.8.26.0602
Comarca de Sorocaba
Apelantes: CLAUDENICE SANTOS DE CARVALHO, VALÉRIA SANTOS DE
CARVALHO e MARCELLE SANTOS DE CARVALHO
Apelados: ITAÚ UNIBANCO S.A. e ITAÚ SEGUROS S.A.
Juiz de Direito prolator: José Carlos Metroviche
Ação de cobrança c/c indenizatória - Contrato bancário de empréstimo - Seguro prestamista
adjeto - Cláusula contratual que prevê expressamente o pagamento às herdeiras do
contratante falecido do remanescente entre o saldo devedor do contrato e o limite do capital
segurado - Diferença da indenização securitária que deve ser paga às herdeiras
Cobranças realizadas e recusa ao pagamento da indenização securitária - Dano moral
inexistente - Ausência de negativação e discussão sobre interpretação de cláusula contratual -
Existência de mero aborrecimento, incapaz de caracterizar lesão moral apta à indenização -
Recurso parcialmente provido
1. Adota-se o relatório da r. sentença, a saber: “CLAUDENICE SANTOS DE
CARVALHO, MARCELLE SANTOS DE CARVALHO e VALÉRIA SANTOS DE
CARVALHO movem contra ITAÚ UNIBANCO S/A e ITAÚ SEGUROS S/A, ação de
cobrança de seguro de vida cumulada com obrigação de fazer e indenização por
danos morais, alegando, em síntese, que são herdeiras de Antônio Raimundo de
Carvalho, o qual celebrara com os réus contrato de seguro crediário. Contudo,
apesar de terem encaminhado aos réu os documentos necessários para recebimento
de indenização, foram-lhes negado o pagamento. Pretendem a condenação dos réus
ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 100.000,00 e danos morais
em R$ 10.000,00 para cada uma das autoras. Juntaram documentos. Deferidos os
benefícios da assistência judiciária gratuita ao polo ativo (fl. 93). Citadas, as
requeridas apresentaram contestação (fls. 99/121), oportunidade em que pugnaram
pela improcedência dos pedidos. Em preliminar foi arguida a ilegitimidade passiva
do Itaú Unibanco S/A. No mérito, sustentam que o objeto do contrato de seguro se
restringe à quitação do saldo devedor do crediário na data da morte do segurado.
Alega já ter havido a quitação do contrato, bem como a transferência de valores em
conta corrente das demandantes, de modo que as autoras não tem direito a qualquer
indenização. Juntaram documentos. Encerrada a instrução processual, as partes
apresentaram alegações finais. É O RELATÓRIO.”.
A r. sentença assim decidiu: “POSTO ISSO, julgo improcedente a ação e o
faço nos termos do art. 487, I do CPC. Condeno as autoras ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor dado
à causa, desde que verificada a hipótese do art. 98, § 3o do CPC. Oportunamente,
arquivem-se. P.I.C. Sorocaba, 16 de julho de 2019.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031028-79.2018.8.26.0602
3
Apelam as vencidas com o propósito de verem reformada integralmente a r.
sentença, pretendendo a procedência do pedido, aduzindo, em síntese, que o contrato
prevê o pagamento de R$ 100.000,00 em caso de passamento de seu genitor, o que
acabou ocorrendo. Asseveram que a dívida que seria coberta pelo seguro prestamista
foi cobrada até depois do óbito e que o contrato não tem natureza exclusiva de seguro
prestamista, razão pela qual fazem jus à diferença entre o valor do débito e o capital
segurado. Propugnam ainda que o banco réu seja condenado ao pagamento de
indenização por dano moral, tanto pela demora no pagamento da indenização
securitária, quanto nas insistentes cobranças realizadas (fls. 275/287).
O recurso foi recebido e contrarrazoado (fls. 285/310).
É o relatório.
2. Versa a lide sobre contrato de empréstimo pessoal realizado pelo genitor
das apelantes, no qual ele aderiu a “seguro crediário”, conforme se pode extrair de
simples exame de fls. 149/152.
A fls. 149 o contrato é inequívoco. Em caso de “morte natural e acidental”
ou “invalidez permanente total por acidente” a indenização securitária implica no
“pagamento do saldo devedor até o valor máximo de R$ 100.000,00”.
Conclui-se, portanto, que havendo a morte do devedor do contrato de
empréstimo antes de sua integral quitação, o saldo devedor será quitado, desde que
não ultrapasse o valor de R$ 100.000,00.
Contudo, consoante se pode ver a fls. 151, a cláusula “Beneficiários do
Seguro” prevê que o primeiro beneficiário do seguro é o banco credor, até o limite do
saldo devedor do contrato bancário. E, “havendo diferença entre o capital segurado e
o limite do saldo devedor, o segundo beneficiário será o próprio segurado ou os
beneficiários por ele indicados”.
O contrato ainda dispõe que não havendo indicação dos beneficiários, serão
aqueles definidos pelo artigo 792 do Código Civil, ou seja, metade à cônjuge e outra
metade às herdeiras conforme a vocação sucessória.
E se essa cláusula já não fosse suficiente para o acolhimento da tese das
apelantes, o documento de fls. 160 e seguintes informa (veja-se fls. 163/164) que o
primeiro beneficiário é o banco credor até o saldo da dívida. O segundo beneficiário,
no caso de óbito, são o cônjuge e os demais herdeiros para o recebimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031028-79.2018.8.26.0602
4
“indenização remanescente”.
A propósito do tema, confira-se:
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO
SEGURO PRESTAMISTA
NEGATIVA DE PAGAMENTO DO VALOR
REMANESCENTE Sentença que condenou os réus ao pagamento da diferença
entre o saldo devedor apurado para quitação do financiamento e o limite
máximo de indenização previsto na proposta de R$ 20.000,00 Pretensão da
Seguradora ré de reforma. INADMISSIBILIDADE: Proposta de Adesão firmada
pelas partes que garante, em caso de morte acidental, o pagamento do saldo
devedor do financiamento em aberto e o pagamento ao segundo beneficiário de
eventual indenização remanescente respeitado o limite máximo no valor de R$
20.000,00 (vinte mil reais). Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.”
(Apelação Cível no 1000188-06.2018.8.26.0564, Rel. Israel Góes dos Anjos, 37a
Câmara de Direito Privado, j. 19/3/2019).
“APELAÇÃO CÍVEL Contratos bancários Ação de cobrança cumulada com
indenização por dano moral Cédula de crédito bancário Financiamento de
motocicleta Falecimento do financiado em acidente Seguro de vida na
modalidade prestamista
Proposta de seguro que estabelece o limite
indenizatório de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que deve ser destinado
inicialmente a cobrir o débito em aberto, pagando-se posteriormente o saldo à
família do falecido, beneficiária secundária Demora injustificada na quitação
do débito
Negativa de pagamento à família [...] Recurso não provido.”
(Apelação Cível no 1008052-46.2017.8.26.0624, Rel. Daniela Menegatti Milano,
19a Câmara de Direito Privado, j. 22/8/2018).
Forçosa a conclusão de que os réus devem pagar às apelantes a diferença
entre o valor utilizado para quitar o contrato de fls. 143/148 e o limite do capital
segurado (R$ 100.000,00).
2. Subsiste a questão da ocorrência ou não do dano moral.
Como ensina Carlos Roberto Gonçalves (in Direito das Obrigações - Parte
Especial, livro 6, tomo II, Saraiva, 2002, pág. 92):
“Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu
patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a
honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc, como se infere dos
arts. 1o, III, e 5o, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado, dor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031028-79.2018.8.26.0602
5
sofrimento, tristeza, vexame e humilhação”.
O entendimento predominante é de que o ofendido demonstre que o ato tido
como causador do dano tenha alcançado a esfera daquilo que deixa de ser o razoável,
aquilo que o homem médio aceita como fato comum da sua vida, levando em conta
ainda as suas qualidades, defeitos e virtudes, tudo isso desde que fique demonstrada a
culpa do ofensor e o prejuízo.
Sustentam as autoras que o dano moral é decorrente tanto das cobranças
indevidas realizadas pelo banco corréu e por elas recebidas, quanto na demora para o
adimplemento da indenização securitária, que ora se reconheceu devida.
Contudo, não houve qualquer abalo de crédito, negativação perante os
órgãos de restrição, ou qualquer outra situação que se traduzisse em tristeza ou dor
interna (como a realização de cobranças vexatórias), mas apenas o aborrecimento de
ter de regularizar situação que lhes era inesperada.
A busca pela satisfação de direitos perante o Poder Judiciário é uma
faculdade, caracterizada pelo exercido do livre arbítrio e fato até corriqueiro nos dias
atuais, que tem natureza muito mais administrativa do que psíquica.
Os simples aborrecimentos do quotidiano não podem ensejar indenização
por dano moral, visto que fazem parte da vida e não trazem maiores consequências ao
indivíduo. Caso se considerasse que qualquer aborrecimento ou desentendimento
ensejasse dano moral, assistiríamos a uma banalização deste instituto e a vida em
sociedade se tornaria inviável.
Desta forma, buscar solucionar um problema havido em contrato de seguro
prestamista, no que concerne à correta interpretação de suas cláusulas, de fato causou
aborrecimento às apelantes. No entanto, este aborrecimento não se caracteriza como
dano moral e, por esta razão, torna-se impossível a condenação dos réus ao pagamento
da indenização. O que as apelantes sofreram foi um mero aborrecimento, um
contratempo não passível de ser indenizado.
Questiona-se: Qual princípio moral das apelantes foi violado? Qual projeção
social este evento foi capaz de provocar que impediu sua convivência com os demais
membros da sociedade? Aborrecimentos decorrentes da celebração de contratos ou da
prestação de serviços são, em geral, comuns e suportáveis, fazendo parte da vida
cotidiana. Como já dito, não podem simples desentendimentos e aborrecimentos
ensejar o deferimento de indenização por dano moral. Tem-se que, no caso em
comento, não passaram as recorrentes por sofrimento moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031028-79.2018.8.26.0602
6
Não tendo sido narrados outras circunstâncias e fatos relevantes, não houve
a caracterização da angústia, sofrimento e abalo psíquico a ensejar dor moral.

Em suma, o recurso comporta parcial acolhimento para condenar os réus ao
pagamento da indenização securitária às autoras, nos termos do previsto em contrato,
ou seja, a diferença entre o montante utilizado para quitar o contrato de empréstimo de
fls. 149/152 e o limite do capital segurado (R$ 100.000,00); não se reconhecendo a
configuração do dano moral. Ao montante condenatório serão acrescidos atualização
monetária pelos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça a partir da data do
sinistro e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de
responsabilidade civil contratual.
Como a sucumbência foi parcial, custas e despesas serão rateadas em igual
proporção, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, ficando arbitrados
honorários advocatícios para cada litigante em 15% sobre o montante condenatório
atualizado, consoante §§ 11 e 14, do artigo 85, do Código de Processo Civil, com a
ressalva de que tais verbas só poderão ser exigidas das autoras se houver
comprovação de que elas não mais reúnem os requisitos para a concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do § 3o, do artigo 98, do
mesmo diploma legal.

Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator